Tribunal: STF
Processo: ADI 7611
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DO ESTADO DO CEARÁ Nº 14.882/2011 E Nº 18.436/2023. PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS. POTENCIAL POLUIDOR DEGRADADOR BAIXO. DISPENSA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. Estão demonstrados o fumus boni juris e o periculum in mora, considerando que a dispensa do licenciamento ambiental, somada à simplificação dos procedimentos trazidos pela Lei do Estado do Ceará nº 18.436/2023, podem estimular a operação de empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras, cujos possíveis danos ambientais são de difícil reparação ou irreversíveis. Tal configuração autoriza a concessão da tutela de urgência, ad referendum do Plenário desta Casa (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.868/1999 e art. 21, V, do RISTF).



    2. Medida cautelar referendada para suspender a eficácia do art. 1º da Lei do Estado do Ceará nº 18.436/2023, precisamente quanto aos incisos XVII, XIX, XXI e XXIV, acrescidos ao art. 4º da Lei nº 14.882/2011; bem como do art. 2º do diploma estadual impugnado; e suspender em parte a eficácia do § 3º, acrescido pela Lei nº 18.436/2023 ao art. 4º da Lei nº 14.882/2011, conferindo-lhe interpretação conforme no sentido de que a “prévia autorização de supressão de vegetação, [a] prévia outorga de uso de recursos hídricos, [as] anuências municipais e outras autorizações previstas em lei” devem ser apresentadas para fins de emissão da licença ambiental, sem prejuízo da “fiscalização do órgão ambiental”.